Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009918-33.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: WESCLEY GOMES LONGO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução no 1016325- 68.2016.8.11.0041, proposta contra WESCLEY GOMES LONGO que indeferiu o pedido de bloqueio de numerário via BACEN JUD, uma vez que o devedor ainda não foram citado, bem como, por receio de incorrer em ilícito penal tipificado na Lei de Abuso de Autoridade no13.869/19.
Sustenta que os pressupostos para a concessão da tutela recursal se fazem presentes, já que a prova inequívoca refere-se ao inadimplemento do Agravado, a qual descumpriu o contrato avençado. Já o periculum in mora consiste na demora na localização do agravado que trará mais prejuízos ao agravante, principalmente considerando o perecimento do bem em face dos riscos da vida moderna.
Afirma inexistir óbice ao deferimento do arresto online de ativos financeiros do executado, uma vez que referido instrumento traz celeridade eficácia ao processo executivo, estando amparado pelo arts. 830, 835, I e 854 do CPC.
Ademais, assevera estar o agravado em lugar incerto e não sabido, o que possibilita o deferimento do seu pleito, com base no art. 830 e parágrafo primeiro do CPC, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na execução de título extrajudicial, não havendo necessidade de exaurimento das tentativas de citação do executado.
Registra que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica com relação a possibilidade de determinação de arresto online (mediante bloqueio eletrônico de valores), antes da citação do executado, quando este não é encontrado.
Ao final, requer o deferimento de tutela antecipada recursal para autorizar o bloqueio do numerário existente em conta bancária do agravado, mediante o sistema BACEN JUD. No mérito pugna pelo provimento do presente recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Conquanto relevantes as razões do recurso, pelo menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo, porque acaso seja dado provimento ao agravo, a parte será plenamente atendida na sua pretensão de obter a penhora via sistema Bacenjud, sem que até lá sobrevenha qualquer prejuízo de difícil ou incerta reparação ao Agravante.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Portanto, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Ante o exposto, deixo de atribuir o efeito ativo ao recurso.
Intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora